Tribunal: TJPA
Processo: 0006730-77.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006730-77.2018.8.14.0051

APELANTE: PAULO SIMOES JATI

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO.
READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima e das testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas,
vale dizer, revestidas de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva,
inviabilizando a súplica absolutória
. Versão do apelante isolada nos autos
;

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

3.

Procedente a reforma da pena base, pois não restou suficientemente comprovada nos autos a maior culpabilidade do recorrente. Não havendo circunstância desfavorável ao apelante, necessário a readequação da pena ao mínimo legal.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e dá-lhe parcial
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Simões Jati, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e ao corréu, Jamilson Cardoso Farias, a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, a dois réus.

Na peça acusatória (Num. 5807637 - Pág. 2 a 4), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 15/05/2018, por volta das 20h40, em plena via pública, na Rua Costa e Silva, bairro Maica, os denunciados PAULO SIMÃO/SIMÕES JATI e JAMISON CARDOSO FARIAS, em unidade de desígnios, ambos imbuídos de
animus furandi
, mediante grave ameaça exercida por meio de uma arma de fogo, abordaram a vítima LARISSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DA SILVA e dela subtraíram um aparelho celular Samsung J2 Prime pertencente à sua desta, a Sra. ILAiZE MORAES SANTOS, e empreenderam fuga.

Ademais, exsurge dos autos que a ofendida estava em frente à sua residência utilizando o aparelho de telefonia móvel subtraído, na companhia de sua mãe e da vizinha CHERLIANE LOPES CARVALHO, quando notaram que os acusados passaram de moto, fizeram o retorno e pararam diante delas. Ato contínuo, o acusado PAULO JATI desceu da garupa do veículo e, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto e tomou o celular das mãos da ofendida, fugindo no veículo conduzido pelo co-autor JAMISON CARDOSO FARIAS.

Ocorre que, ao alcançarem a Rua Aluisio Martins com a Av. Dom

Frederico Costa, bairro Maica, os indiciados foram surpreendidos por uma guarnição da polícia militar que trafegava em sentido contrário e que passou a acompanhá-los, uma vez que o motociclo utilizado não possuía placas.

Em seguida, o acusado PAULO JATI se desfez da arma de fogo que trazia consigo e, cerca de três quarteirões mais à frente, já na Rua Maicá, os denunciados foram abordados e capturados pelos policiais, após sua moto ter caído em um buraco na via.

Em revista pessoal, foram encontrados o telefone subtraído e um relógio de pulso de cor amarela, da marca "Champion", ambos em poder do requerido PAULO JATI, ocasião em que este acusado apontou onde teria jogado o revólver calibre 22 que trazia, o qual, mesmo após buscas, não foi encontrado.

Houve o recebimento correlato (Num. 5807638 – Pág. 1 a 2).

Devidamente citados (
Num. 5807638 - Pág. 7)
, o apelante e o corréu ofereceram resposta à acusação, com ressalva de expor suas alegações em razões finais (Num. 5807639 - Pág. 1).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Num. 5807640 - Pág. 08 a 12), sendo decretada a revelia do recorrente, ouvidas 02 (duas) vítimas, 01 (uma) informante e 02 (duas) testemunhas de acusação e, em seguida, procedeu-se o interrogatório do corréu.

As partes apresentaram memoriais (Num. 5807641 - Pág. 1 a 6 e 8 a 18).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “parcialmente procedente” a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
, de modo que
absolveu o corréu e condenou o ora apelante pela conduta delitiva disposta no
artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal
, à sanção de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 5807642 - Pág. 4 a 6).

A defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando insuficiência probatória, requerendo aplicação do Princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento da pena pelo uso da arma de fogo, além do redimensionamento da pena-base ao mínimo legal

(Num. 5807643 - Pág. 10 a 17).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Num. 5807643 – Pág. 19 a 21 e Num. 5807644 – Pág. 1 a 6).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5807644 - Pág. 9).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, emitiu parecer no sentido
de conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 5807644 – 15 a 18 e Num. 5807645 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço do recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

2.

DA ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
, in verbis
: (Num. 5807643 - Pág. 2 a 5):

FUNDAMENTAÇÃO

9. Trata-se de ação penal contra os réus PAULO SIMÕES JATI e JAMISON CARDOSO FARIAS para apuração dos delitos previstos art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP:

(...)

10. Ouvida em juízo, Larissa Conceição dos Santos da Silva (vítima/adolescente) relatou que não conhecia os acusados, que dois homens passaram numa moto olhando para ela e a vizinha Cherliane, que voltaram e pararam a moto na frente delas, que o carona desceu da moto apontando uma arma de fogo e tomou o celular que estava na mão de Cherliane, que logo depois Cherliane ia correr e ele disse não corre, senão eu atiro, que era à noite, que o piloto da moto ficou esperando, que logo depois os dois fugiram, que o celular foi recuperado, que soube que umas 3 horas depois um deles foi preso, que não tem condições de reconhecer os acusados.

11. Henrique Gederson de Matos Riker (testemunha), em juízo, informou que é policial há 8 anos, que avistaram dois cidadãos numa moto suspeita sem placa, que tentaram abordá-los e eles fugiram, que era por volta de 21hs, que o garupa fazia gestos de que estava com algo na cintura, que em determinado momento os dois caíram na moto, que foram abordados e revistados, que encontraram um celular, que os acusados não souberam dizer a procedência, que conseguiram entrar em contato com a dona do aparelho e esta afirmou que havia sido assaltada horas antes, que o garupa da moto era o réu Paulo e este informou que tinha feito um assalto e jogado a arma de fogo em determinado local mas não foi encontrada.

12. Cherliane Lopes Carvalho (vítima), ao depor em juízo, confirmou os fatos narrados pela vítima Larissa. No mais, declarou que não conhecia os acusados, que reconheceu o carona da moto na delegacia, pois ele tinha uma tatuagem no braço, que o piloto da moto ficou parado e parecia nervoso.

13. Ilaíze Moraes Santos (mãe de Larissa/informante) relatou que que não conhecia os acusados, que não presenciou o assalto, que soube do fato conforme relatado por Larissa e Cherliane, que recuperou o celular na mesma noite após receber uma ligação do sargento.

14. Flávio Bernardes Batista (testemunha/policial), em audiência declarou que não conhecia os acusados, que estava em serviço e avistaram uma moto com dois suspeitos, que ao tentar abordá-los empreenderam fuga em alta velocidade, que o piloto da moto era o réu Jamison, que foram abordados após caírem num buraco, que na revista encontraram um celular, que encontraram o dono do celular, que os dois foram conduzidos para a delegacia, que o garupa da moto informou que tinha jogado a arma em uma curva mas não foi encontrada, que era à noite, que a vítima reconheceu os acusados na delegacia, que a vítima confirmou o uso de arma de fogo no assalto, que a moto estava sem placa, que não recorda a versão dos acusados sobre o fato.

15. O réu Jamison Cardoso Farias, interrogado em juízo, negou o crime, disse que ia no posto a pedido de sua mãe, que foi parado por Paulo e ele pediu que fosse levado até o bairro Mararu para cobrar uma mulher e pagaria a corrida, que a moto era de sua mãe, que Paulo demorou para localizar o destino dizendo não lembrar onde a mulher morava, que em determinado local avistaram uma menina e Paulo pediu para encostar a moto, que quando viu Paulo estava praticando o assalto, que não ficou lá com medo de ser pego, que foi embora com Paulo na garupa após o assalto, que não sabia que ele estava armado, que não sabia que ele ia cometer assalto, que Paulo pediu que ele corresse na moto e ele foi porque Paulo estava armado, que nunca teve passagem pela polícia, que fugiram da polícia, que acha que Paulo tinha jogado a arma, que ele falou da arma mas os policiais não a encontraram.

16. A materialidade do delito é incontroversa, sendo demonstrada nos autos pelos depoimentos das testemunhas, da vítima, de um dos réus, bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto constante das fls. 08/09 do IPL. Trata-se, pois, da prática de crime de roubo consumado, estando presente a grave ameaça empreendida contra a vítima para a subtração do aparelho celular.

17. A autoria do crime também resta comprovada nos autos pelos depoimentos e demais provas coletadas no decorrer de toda a instrução processual, que apontam o réu PAULO SIMÕES JATI como o autor do assalto.

18. Conforme provas carreadas, o réu PAULO SIMÕES JATI praticou o roubo, subtraindo das vítimas um aparelho celular, e, para tanto, valeu-se da utilização de uma arma de fogo. Logo depois, o objeto do delito foi encontrado na sua posse. Consta, ainda, que o referido réu se desfez da arma de fogo durante a fuga e que foi reconhecido na delegacia pela testemunha/vítima Cherliane.

19. Por sua vez, o réu JAMISON CARDOSO FARIAS confirma a forma como o crime ocorreu, estando suas declarações em consonância com os demais depoimentos, mas alega veementemente que não participou da empreitada criminosa, pois não sabia que o réu Paulo estava armado e nem que este ia praticar um assalto na sua companhia, que ficou nervoso e com medo, e, por isso, empreendeu fuga obedecendo ao comando do assaltante armado.

20. Me convenço, pois, diante de todo conjunto probatório, serem insuficientes os elementos tendentes a confirmar a presença de vínculo subjetivo entre os réus com fins de praticar o delito. Tal circunstância é corroborada pelos depoimentos coletados em juízo, não restando segurança para se atribuir a prática do crime ao corréu JAMISON CARDOSO FARIAS.

21. Apesar de não constar dos autos a apreensão e o consequente laudo pericial da arma de fogo usada no crime, os depoimentos colhidos são firmes no sentido de que houve a utilização do artefato para infundir medo à vítima. Os depoimentos coletados em juízo comprovam, pois, a efetiva utilização da arma de fogo para a prática do delito, não havendo que se afastar a aplicação do aumento de pena previsto no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP.

22. Pois bem.

23. Diante de todo conjunto probatório, bem como por estarem ausentes quaisquer causas dirimentes de ilicitude ou culpabilidade, deve o réu PAULO SIMÕES JATI suportar as agruras da lei em relação ao crime por ele praticado.

(...) <sic>

Constato, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, embasado no Termo de Exibição e Apreensão de objeto (Num. 5807632 - Pág. 9); nos depoimentos prestados em juízo (mídias constantes no Num. 5807648 a 5807677), sobretudo na palavra das vítimas - as quais confirmaram os fatos narrados na denúncia, inclusive quanto ao uso de arma de fogo

-, corroborado pelo relato dos policiais militares (Srs. Henrique Gederson de Matos Rike e Flávio Bernardes Batista), que participaram da prisão do recorrente, o encontraram na posse da
res furtiva
(celular) e entraram em contato com dona daquela que afirmou ter acabo de ser assaltada; ainda, pelo o relato do corréu Jamison, que embora atribua a autoria exclusiva do delito ao ora apelante, confirma que estava com ele na moto, no momento do delito, e

forma como aquele ocorreu – roubo do celular com emprego de arma de fogo.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à majorante deste,
sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.) (grifei)

ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE. A
causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal prescinde, em termos de quadro de violência na subtração da coisa, de ter-se arma própria à detonação
. Precedentes: habeas corpus nº 96.685, Primeira Turma, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de novembro de 2015; nº 96.099, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 5 de junho de 2009; e nº 125.769, Segunda Turma, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de abril de 2015.

(HC 108669, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121

DIVULG 18-06-2018

PUBLIC 19-06-2018) (grifei)

Destaco que a palavra das vítimas possui relevância nos delitos como o apreciado, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.

Ainda,
que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Sobre o assunto, julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

-------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II -
Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(HC 408.808/PE, Relator. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017)

III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1237143/AC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

Data do Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação: DJe 25/05/2018) (grifei)

Imperioso, também, destacar que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à análise da
dosimetria
do recorrente, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse:

DOSIMETRIA DA PENA

29. Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, passo a fixar a pena:

30. Circunstâncias judiciais:
I) culpabilidade do agente:
culpabilidade reprovável, tendo em vista que o réu agiu com premeditação e frieza ao solicitar carona para praticar o crime, sem conhecimento do piloto da moto quanto a sua intenção; II) antecedentes do agente: condenação pretérita utilizada a título de reincidência; III) conduta social do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorála; IV) personalidade do agente: não há nos autos elemento plausível para aferição da personalidade do réu, de modo que deixo de valorá-la; V) motivos do crime: se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal de crime contra o patrimônio; VI) circunstâncias do crime: comuns à espécie; VII) consequências do crime: comuns à espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo penal; VIII) comportamento da vítima: em nada contribuiu ou influenciou para a prática do delito, sendo circunstância neutra.

31. Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

32. Sopesadas as circunstâncias judiciais, com base na Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, fixo a
pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e no pagamento de 12 (doze) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

33. Presente a circunstância agravante da reincidência, agravo a pena para 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

34. Considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP, elevo a pena em 2/3 (dois terços), ou seja,
para 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, restando DEFINITIVA e
m função da ausência de outras causas modificadoras.

35. A multa deverá ser corrigida na forma do § 2º do art. 49 do CP, e recolhida em conformidade com o art. 50 do mesmo Código. SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, DETRAÇÃO, RECURSO E REPARAÇÃO

36. Incabível a substituição da pena (art. 44 do CP).

37. O regime inicial para o cumprimento da pena aplicada ao réu é o
FECHADO
, em consonância com a letra a, § 2º, do art. 33, do CP, porquanto o cômputo da detração (art. 387, § 2º, CPP) não modifica esse regime.

(...) <sic>

No que tange ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, inicialmente, assevero, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível reanálise das circunstâncias judiciais, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Na análise da dosimetria, verifico que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do

apelante, apenas o vetor judicial da
culpabilidade
.

Embora constate que o fundamento utilizado para exasperar a pena seja idôneo, não restou suficientemente comprovado que o corréu, Jamison, não tinha ciência do intento criminoso do ora recorrente, o que denotaria maior culpabilidade daquele, por frieza e premeditação.

Ora, apuro que o corréu não foi absolvido porque inocente e sim por insuficiência probatória para tal condenação (Num. 5807642 - Pág. 5). Logo, existem dúvidas de sua participação ou não no delito; não havendo, por conseguinte, a certeza necessária, também, para valorar desfavoravelmente o presente vetor. Assim,
neutralizo-o
.

Não havendo circunstância judicial negativa, redimensiono a reprimenda basilar ao mínimo legal,
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase, corretamente, somente foi reconhecida a agravante da reincidência, em razão de possuir sentença condenatória transitada em julgado em 16/12/15 (data anterior ao presente fato), nos autos de nº 0010402-35.2014.8.14.0051.

Assim, utilizo a fração jurisprudencial de 1/6 e reformo a pena intermediária para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente foi reconhecida e aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, §2ª-A, I do CP (emprego de arma de fogo), na fração de 2/3. Assim, diante da reforma realizada, arbitro a pena final
em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa.
Para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena de multa aplicada pelo juízo a quo em 15 (quinze) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante, em razão de ser o réu reincidente e da gravidade concreta do delito (roubo com emprego de arma de fogo) – com fulcro no artigo 33, §2°, “a” e “b”, do Código Penal –
mantenho
o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Para mais fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. NULIDADE. AÇÃO CONTROLADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MERA COLHEITA INICIAL DE PROVAS DO CRIME INVESTIGADO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

5.
Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, fica mantido o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.194.622/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

4.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, somente para redimensionar a pena base ao mínimo legal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/05/2023